Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM C\C TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO AQUISITIVO. VIA INADEQUADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão imediata na posse de imóvel.
2. A ação de imissão de posse é um instrumento processual colocado à disposição daquele que adquire a propriedade de um bem, mas não pode se investir na posse em razão de resistência do alienante ou de terceiro detentor. Tratando-se de ação petitória, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional.
3. A transferência de direitos possessórios sobre o imóvel por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos não confere ao cessionário o direito real de propriedade sobre o imóvel. Ante a ausência de comprovação da propriedade/domínio pelo autor, a ação de imissão de posse configura via inadequada para postular a posse do imóvel.
4. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.